Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019742-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPASS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.622.421/0001-57 (APELADO), RODRIGO EDUARDO BATISTA LEITE - CPF: 166.158.498-52 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CENTRO OESTE DE PASSAGEIROS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
ISSQN – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SÚMULA VINCULANTE N.o 31 DO STF

–
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É inconstitucional a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. Inteligência da súmula vinculante n.o 31, do STF.

2.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos presentes “
EMBARGOS

À EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizados por
AGROPASS TRANSPORTES LTDA
, em desfavor da parte apelante, julgou

procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 188724184):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
TRANSPORTADORA CENTRO OESTE DE PASSAGEIROS LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Aduz a parte autora que figura como executada em uma execução fiscal, a qual o embargado pretende a execução de CDA que tem como tributo o ISSQN, cujo valor é de R$ 11.366,01 (onze mil trezentos e sessenta e seis reais e um centavo).

Ressalta que se trata de uma tributação ilegal, pois a autora foi cobrada em razão de notas fiscais de aluguel de bens móveis maquinários, não sendo contribuinte de ISSQN na referida ocasião.

Alega não se tratar de contrato de prestação de serviço, mas sim de contrato de locação de equipamentos, sustentando, portanto, que a cobrança é indevida.

Ao final, requer que seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de ISSQN.

Em decisão de ID. 41433385, atribuiu efeito suspensivo aos Embargos, determinando a citação da parte embargada.

Devidamente citado, o Município de Rondonópolis, em ID. 102964913, apresentou impugnação, pugnando pela improcedência do presente feito.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Decido.

O processo encontra-se preparado para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de questão de fato e de direito e o conjunto probatório encartado aos autos se mostra satisfatório para o deslinde da controvérsia, bem como não houve pleito de produção de provas pelas partes.

DO MÉRITO

O cerne da questão consiste no fato de ser possível ou não a autoridade competente realizar a cobrança de ISS, sobre a atividade de locação de bens móveis.

No caso, imprescindível saber se a Nota Fiscal objeto de cobrança da CDA foi apenas de locação de maquinários ou se houve, também, prestação de serviços que enseje tributação municipal, mediante incidência do ISSQN.

De acordo com o contrato social da TRANSPORTADORA CENTRO OESTE DE PASSAGEIROS LTDA percebe-se que, de fato, a empresa autora tem como objeto social: “Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor”.

A CDA exequenda é vinculada a NF n. 29, que tem como descrição do serviço o seguinte: “DIFERENÇA DE HORAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA 938H/SERIE JKM01244 ANO 2010, CONFORME: SALDO DE HORAS DO PERÍODO 25/10/2013 A 24/11/2013 = 50 HORAS; SALDO DE HORAS DO PERÍODO 25/11/2013 A 24/12/2013 = 50 HORAS; SALDO DE HORAS DO PERÍODO 25/12/2013 A 24/01/2014 = 36 HORAS” (ID. 39734278).

Ainda, a CDA exequenda é vinculada a NF n. 28, que tem como descrição do serviço o seguinte: “A CDA exequenda é vinculada a NF n. 29, que tem como descrição do serviço o seguinte: “DIFERENÇA DE HORAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA 938H/SERIE JKM01244 ANO 2010, CONFORME: SALDO DE HORAS DO PERÍODO 25/10/2013 A 24/11/2013 = 50 HORAS; SALDO DE HORAS DO PERÍODO 25/11/2013 A 24/12/2013 = 50 HORAS; SALDO DE HORAS DO PERÍODO 25/12/2013 A 24/01/2014 = 36 HORAS” (ID. 39734278)” (ID. 39734277).

Em ambas notas fiscais eletrônicas possui como tomador de serviço a CONTERN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.

Assim, nas notas fiscais em que lançadas o ISSQN, objeto desta ação, encontram-se discriminadas que as operações são a de “locação de máquinas”.

Como se vê, nas notas fiscais não se identifica outra operação além da mera locação de maquinários.

A simples exigência de manutenção dos maquinários não é causa suficiente a incidir o ISSQN, haja vista que a manutenção dos bens é causa necessária para a conservação dos próprios bens de propriedade da parte autora, não favorecendo de maneira alguma a empresa CONTERN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, mas tão somente a parte autora.

Assim, é possível concluir que como o instrumento firmado entre a Requerente e a empresa CONTERN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA se trata de contrato de locação de máquinas e equipamentos, de bens móveis, que se refere à obrigação de dar, e não obrigação de fazer, sendo, portanto, excluída a incidência.

A vista do objeto principal de tais avenças, não se nega a natureza de locação pura, pelo que a cobrança do imposto pelo Município é totalmente indevida.

Desse modo se mostra indevido o recolhimento a título de ISSQN sobre a operação de locações de equipamentos, sobretudo, porque tal atividade consiste apenas na efetiva disponibilização de máquinas e equipamentos por parte da empresa contratada, para a realização da atividade-fim.

O reconhecimento da inexigibilidade do ISS sobre a atividade de locação de bens móveis é matéria pacificada nos Tribunais Superiores.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 116.121/SP, de relatoria do Exmo. Min. Marcos Aurélio, julgado 11.10.00, reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “locação de bens móveis”, contida no item 79 da Lista de Serviços Gerais anexa ao Decreto-lei no 406/68, com as alterações decorrentes da Lei Complementar no 56/87. Tal conclusão fundou-se na circunstância de o fato gerador do tributo basear-se na obrigação de fazer, a qual não restou caracterizada na locação de bens.

O acórdão restou assim emendado:

“TRIBUTO - FIGURINO CONSTITUCIONAL. A supremacia da Carta Federal é conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daqueles nela previstos. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CONTRATO DE LOCAÇÃO. A terminologia constitucional do Imposto Sobre Serviços revela o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que imponha o tributo considerado contrato de locação de bem móvel. Em Direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir a locação de serviços com a de móveis, práticas diversas regidas pelo Código Civil, cujas definições são de observância inafastável - artigo 110 do Código Tributário Nacional”.

Tanto é que foi editada a Súmula Vinculante no 31, cujo enunciado contou com a seguinte redação: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.”

Dessa forma, indubitável a não incidência do ISSQN na locação pura de veículo automotor e maquinários.

Outrossim, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. ISS. EMPRESA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. BEM MÓVEL. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 31 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É tempestiva a apelação interposta pelo município, porquanto o apelante fora intimado no dia 22/09/2015 e o apelo interposto no dia 14/10/2015, portanto antes do prazo final para a sua interposição em 23/10/2015 (art. 508 c/c art.188 do CPC/73). 2. Não incide ISS sobre a locação de coisas móveis. A execução de atividade-meio de manutenção e assistência técnica dos bens locados não configura prestação do serviço, pois a locação (atividade-fim) traz consigo a obrigação da locadora de conservá-los durante o período contratual. Súmula Vinculante 31 do STF. (N.U 0004015-11.2014.8.11.0011, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Deste modo, é de rigor a procedência do pleito inicial a fim de declarar extinto o crédito tributário perquirido na execução em apenso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a ilegalidade da cobrança do ISSQN por estimativa por operação e simplificada, o que torna a Certidão de Dívida Ativa no
27/2020
, objeto do feito, inexigível, via de consequência, declaro extinta a execução fiscal n. 1014025-14.2020.8.11.0003.

Ratifico
a liminar concedida.

Quanto ao pleito de Id. 111909997, defiro-o, devendo ser expedido ofício ao SPC BRASIL e o SERASA para darem baixa na restrição destes autos no item “Ações” perante o relatório de informações do executado, conforme ID. 111910000.

Isento o Réu das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito anulado, considerando a natureza da demanda (simples) e que não exige dificuldade de instrução probatória, consoante artigo 85, §2o e §3o, I, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal no 1014025-14.2020.8.11.0003.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
a apelada afirma se tratar de locação de equipamentos e não de prestação de serviços, todavia, na época dos fatos, o apelante notificou a apelada, conforme Notificação Preliminar no 2015/0000267, que deu origem ao Processo Administrativo no 29.430/2015, culminando no Auto de Infração 497/2017, publicado no Edital de Notificação de Lançamento Tributário no 003/2018, datado de 20/04/2018, conforme Execução Fiscal no 1014025-14.2020.8.611.0003, documento de ID. n. 35515318, vez que, trata-se de ISSQN, imposto sujeito ao lançamento por homologação”.

Saliente, ademais, que
“(...)
se houve cobrança do ISSQN, é porque no ato da fiscalização, ficou caracterizado a incidência do fato gerador, ou seja, a prestação de serviços. Vejamos o artigo 1o da Lei Complementar n. 116/2003”
.

Outrossim, aduz:

“(...)

Desta forma, ainda que a prestação de serviços não seja a atividade principal da executada, foi constatado no ato da fiscalização que a executada prestava serviços, incidindo assim o ISSQN. Por outro lado, a apelada não juntou aos autos, qualquer documento hábil para comprovar que se tratava de locação simples e pura”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Isto posto, requer a V. Exas. o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, anulada e reformada in totum a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos, por se tratar de medida de inteira e necessária
J U S T I Ç A
!

(...)”
.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu não provimento e pela majoração dos honorários fixados na origem (ID. 188724189).

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a sentença proferida
pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que
, nos presentes “
EMBARGOS

À EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizados por
AGROPASS TRANSPORTES LTDA
, em desfavor da parte apelante, julgou

procedentes os pedidos iniciais
.

Inicialmente,
mister
se faz consignar que o cerne da questão está na exigibilidade, ou não, do ISSQN cobrado da parte embargante, ora apelada, tendo em vista a alegada inocorrência do fato gerador nos casos de locação de máquina.

Com efeito, Paulo de Barros Carvalho, ao comentar o conceito de serviço para fins de exigência do ISS, afirma que:

“Só será possível a incidência do ISS se houver negócio jurídico mediante o qual uma das partes se obrigue a praticar certa atividade, de natureza física ou intelectual recebendo, em troca, remuneração. Por outro ângulo, a incidência do ISS pressupõe atuação decorrente do dever de fazer algo até então inexistente, não sendo exigível quando se tratar de obrigação que imponha a mera entrega, permanente ou temporária, de alguma coisa que já existe.”
(Não-Incidência do ISS sobre Atividades de Franquia (Franchising).RET 56/65, jul-ago/07)

Acerca do mesmo tema, o Professor Leandro Paulsen, esclarece:

“O conceito de serviços de qualquer natureza é fundamental para a delimitação da base econômica dada à tributação, ou seja, para definirmos o que pode ser tributado a título de ISS. Para AIRES F. BARRETO, ‘serviço é esforço de pessoas desenvolvido em favor de outrem, com conteúdo econômico, sob regime de direito privado, em caráter negocial, tendente a produzir uma utilidade material ou imaterial’.
Pode-se dizer que se trata de um fazer em favor de terceiros, específico, como objeto mesmo de um negócio jurídico, ou seja, um fazer como fim colimado, e não como simples meio para outra prestação. Ademais, deve ser prestado a título oneroso, mediante contraprestação
.”
(Curso de direito tributário completo, 6a Ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p.325 - negritei).

Assim, a atividade de locação de bens móveis, a exemplo de máquinas, não é considerada serviço, pois não se trata de obrigação de fazer (atividade-meio), mas sim de dar (atividade fim), consoante farto entendimento jurisprudencial, que acabou por gerar a Súmula Vinculante 31 do STF, de seguinte teor,
verbis
:

“É inconstitucional a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.”

No mesmo sentido, é o entendimento c. STJ:

“TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – ISS – LOCAÇÃO DE POSTES E TORRES PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RE 116.121/SP – NÃO-INCIDÊNCIA – ART. 110 DO CTN – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – ART. 565 DO CC – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SUMULA 282/STF.

[...]

3. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte ( RE 116.121/SP) não incide ISS sobre a locação de bens por consistirem em obrigação de dar e não em obrigação de fazer
.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.”

( REsp n. 878.509/MT, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.12.2009 – negritei).

Dessa forma, em que pese as alegações da parte apelante, nas notas fiscais em que o tributo em questão foi lançado, há discriminação claríssima de se tratar de mera locação de máquinas (ID ́s. 188724161 e 188724162), não havendo a identificação de qualquer outra operação além desta.

Por conseguinte, havendo apenas a locação pura, consoante visto na espécie, a cobrança do ISSQN pela parte exequente, ora recorrente, é totalmente indevida, não havendo que se falar na sua legalidade.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. ISS. EMPRESA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. BEM MÓVEL. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 31 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É tempestiva a apelação interposta pelo município, porquanto o apelante fora intimado no dia 22/09/2015 e o apelo interposto no dia 14/10/2015, portanto antes do prazo final para a sua interposição em 23/10/2015 (art. 508 c/c art. 188 do CPC/73).

2. Não incide ISS sobre a locação de coisas móveis. A execução de atividade-meio de manutenção e assistência técnica dos bens locados não configura prestação do serviço, pois a locação (atividade-fim) traz consigo a obrigação da locadora de conservá-los durante o período contratual. Súmula Vinculante 31 do STF.”

(RAC n. 418/2016, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.03.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA TRIBUTÁRIA – LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – SUMULA VINCULANTE No 31 DO STF – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – QUESTÃO CONSOLIDADA NO STF – APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. "[...] Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de veículos automotores (que consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse tributo municipal somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens móveis. Precedentes (STF). Doutrina.” (STF – 2.a T. – RE 446.003 AgR/PR – Rel. Min. Celso de Mello – j. 30-5-2006 – DJU 4-8-2006, p. 71)

2. Apelo desprovido e sentença ratificada.”

(REEX/RAC n. 0001468-33.2010.8.11.0077, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19.03.2018 – negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – SÚMULA VINCULANTE N. 31 DO STF – CUSTAS PROCESSUAIS – RESSARCIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconstitucional a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 31 DO STF. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública MUNICIPAL, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE. 3. Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, estA não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, DO CPC.

(TJ-MT - AC: 10121397720208110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)”.

Assim, a r. sentença deve ser mantida
.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
,
todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024